Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731126-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI - ME, JOSE MARCIO DE FREITAS, MATHEUS DE SOUZA AQUINO FREITAS, ROSANA DE SOUZA AQUINO FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0020754-66.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor de J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI - ME, JOSE MARCIO DE FREITAS, MATHEUS DE SOUZA AQUINO FREITAS e ROSANA DE SOUZA AQUINO FREITAS, indeferiu o pedido pesquisa de bens dos devedores nos seguintes termos (ID 132454418 e 134921898 autos de origem): O exequente requer, na petição de ID 131673545, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de bens cadastrados em nome da parte executada. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência, por exemplo, de imóvel, ainda que irregular, seja urbano ou rural, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o pedido. Permaneçam, os autos, no arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 108123449. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos: Conheço dos Embargos de Declaração de ID 132937131, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Por oportuno, indefiro o pedido de reiteração de consulta ao sistema RENAJUD, formulado no ID 132905635, eis que o exequente pode diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial, em busca de veículos pertencentes à parte executada. Permaneçam, os autos, no arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 108123449. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens sem sucesso, mostrando-se indispensável a realização da pesquisa requerida. Assevera o princípio da colaboração e efetividade da prestação jurisdicional e colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Destaca que, pela singularidade dos imóveis em situação irregular no Distrito Federal, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) pode localizar bens em nome dos devedores, objeto de cobrança de IPTU. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de realização pesquisas no sistema de informações a disposição do Judiciário e de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de ativo financeiro passível de constrição. Verifica-se, no caso em análise, que o processo de origem se encontra suspenso com fulcro no artigo 921, §1o, do CPC, em razão de não terem sido localizados bens passíveis de penhora (ID 108123449 autos de origem). Suspensa a execução, o §3o do citado artigo 921 prevê a possibilidade de seu prosseguimento, a qualquer momento, caso serem encontrados bens penhoráveis do executado, confira-se: Art. 921. Suspende-se a execução: ... § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Da leitura do dispositivo, apreende-se que o desarquivamento do processo está condicionado à localização de bens passíveis de constrição. Outrossim, determina o art. 923 que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Sabido que, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Contudo, tratando-se de suspensão e arquivamento provisório do processo, cabe ao credor indicar bens passíveis de penhora para solicitar o prosseguimento do feito, não se mostrando possível a sua retomada para realização de pesquisa pelos sistemas informatizados a disposição do juízo. É dever da parte envidar esforços para localização de bens no período da referida suspensão, a fim de evitar que a pretensão executiva seja prejudicada pela prescrição intercorrente. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA RENAJUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. ART. 921 DO CPC. I - Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, a execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa Renajud, de indicação concreta de bens para retomada da execução, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica dos executados, os quais nem ao menos foram localizados, o que motivou a citação por edital, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1387154, 07279019520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pertinente ressaltar que, no caso em análise, antes da suspensão do feito, foram autorizadas e realizadas as pesquisas requeridas, confirmando a efetividade do princípio de cooperação nos autos. Nessa esteira, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora